Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-80.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4832 - Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002043-80.2016.8.14.0066
APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: S. K. SANTOS & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. INAPLICABILIDADE DO CBA. PRCEDETES DO STJ. INDEIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO
.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio ou perda de bagagem diferentemente do que afirma o apelante, é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a aplicação do CBA E da Convenção de Varsóvia mostra-se afastada, conforme precedentes do STJ.
II-
O valor estabelecido pelo Juízo Singular a título de danos materiais mostra-se correto, pois conforme documento juntado pela apelada, o valor estipulado pelo Juízo diz respeito ao valores despendidos pelos produtos que estavam em apenas uma das caixas, exatamente a que fora extraviada, não havendo que se falar em minoração do valor , com alegação de que uma das caixas delas foi devidamente entregue.
III-
O
bserva-se que a apelante em momento algum nega o extravio de uma das caixas de mercadoria da apelada, de modo que tal negligência por si só é passível de indenização por danos morais, pois além de inexistir comprovação de que a apelante de fato se mostrou apta e solicita a resolver o problema, havendo por outro lado diversos e-mails da apelada requerendo uma solução para o seu caso, o art. 14 do CDC, assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
IV-
O extravio da mercadoria causou à apelada transtornos de natureza material, pois realizou o pagamento das compras, mas não a recebeu e moral, pois embora tenha tentado junto a empresa a solução amigável do problema, teve que ingressar com ação judicial para ter seu

ressarcimento que já perdura há mais de dois anos.
V-
Todavia, entendo que
o valor de

R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por Danos Morais

fixado em sentença m
ostra-se elevado, de modo que para que
não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório,
bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
valor indenizatório deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VI-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
inconformada com a sentença proferida nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
S. K. SANTOS & CIA LTDA - ME.

Versa a inicial que houve compra para sua Loja de

artigos de vestuários e acessórios da Empresa FRUTO PROIBIDO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME, conforme NOTA FISCAL segue em anexo, no valor de R$ 8.265,26 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sendo tal mercadoria transportada pela AZUL Linhas Aéreas.

Afirma que o volume de mercadoria fora extraviado pela referida empresa, sem qualquer resgate ou indenização, tendo a empresa que realizar o pagamento das mercadorias para a empresa vendedora.

Desse modo, requereu que fosse julgada procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 8.265,26 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais, e vinte seis centavos), e mais os lucros cessantes no valor de R$ 24.534,74 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais, e setenta e quatro centavos), e os danos morais causados a autora no valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como juros, correção, honorários advocatícios e custas processuais.

Contestação id Nº

1310520.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para: Condenar a parte requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A a pagar à parte autora a importância de: 1) R$8.265,26 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), a título de indenização por DANOS MATERIAIS, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da emissão da nota fiscal de fis. 23/24, a saber, 20/11/2015; 2) R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por Danos Morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da publicação desta sentença - Súmula do STJ.
de declaração, os quais foram rejeitados. 3) improcedente o pedido de Lucros Cessantes, tendo em vista que não há provas suficientes do valor do efetivo prejuízo. c) por fim, considerando a extensão dos danos materiais e morais requeridos e a efetiva condenação estabelecida nesta sentença, condenou a parte ré a arcar com as despesas e custas do processo e com os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2°, do CPC.

Irresignada,
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
interpôs recurso de apelação, alegando que mesmo diante da ocorrência do extravio de um dos volumes, houve a condenação em danos materiais estipulados no valor total das cargas extraviadas, sendo que, conforme mencionado, uma delas foi devidamente entregue para a Sra. Simone Kuster Santos, conforme demonstrado

nos autos, não podendo o Douto juízo condenar o pagamento no valor total de R$ 8.265,26 (oito mil, duzentos e sessenta e cinto reais e vinte e seis centavos), referente as duas cargas.

Sustenta que o Juízo de Piso desconsiderou o fato de que a Apelante buscou solucionar a questão extrajudidalmente, o que só não ocorreu porque a Apelada preferiu aventurar-se em uma demanda judicial, razão pela qual não haveria que se falar em danos morais, muito menos no exorbitante valor estabelecido na sentença, a qual, indevidamente, Invoca razões estranhas ao princípio da justa Indenização.

Afirma que o magistrado afastou a incidência do Código Brasileiro da Aviação ao presente feito, incidindo em negativa de vigência a todos os preceitos do CBA aplicáveis, conforme postulado na contestação, razão pela qual a decisão objurgada não deve prosperar, seja porque aplicou o direito em dissonância com a orientação doutrinária e jurisprudencial, seja porque afastou indevidamente a incidência dos preceitos pertinentes do CBA.

Por fim, alega que a sentença, ao julgar procedente o pedido da Autora, deveria ter adotado como limite o valor correspondente a 03(três) OTN. nos termos do art. 262 do CBA, estando ainda em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID nº 1310525.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente há de se falar que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio ou perda de bagagem diferentemente do que afirma o apelante, é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a aplicação do CBA E da Convenção de Varsóvia mostra-se afastada, conforme precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM.SEGURADORA SUB-ROGA-SE NOS DIREITOS DO SEGURADO EM AÇÃO DE REGRESSO. A INDENIZAÇÃO PELO EXTRAVIO DE MERCADORIA, APÓS O ADVENTO DO CDC, NÃO SEGUE O TARIFAMENTO DO PACTO DE VARSÓVIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.(AgRg no REsp 1181252/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

AGRAVO REGIMENTAL - TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGOS 2º E 3º DO CDC - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF - DANOS MATERIAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO TARIFADA - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no AREsp 29.743/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 13/12/2011)

Ultrapassando tal alegação, importante mencionar que o valor estabelecido pelo Juízo Singular a título de danos materiais mostra-se correto, pois conforme documento juntado pela apelada, o valor estipulado pelo Juízo diz respeito ao valores despendidos pelos produtos que estavam em apenas uma das caixas, exatamente a que fora extraviada, não havendo que se falar em minoração do valor , com alegação de que uma das caixas delas foi devidamente entregue.

Quanto aos danos morais, destacam-se os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Desta forma, para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Rui Stoco assim preleciona:

"... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

Ora,
observa-se que a apelante em momento algum nega o extravio de uma das caixas de mercadoria da apelada, de modo que tal negligência por si só é passível de indenização por danos morais, pois além de inexistir comprovação de que a apelante de fato se mostrou apta e solicita a resolver o problema, havendo por outro lado diversos e-mails da apelada requerendo uma solução para o seu caso, o art. 14 do CDC, assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesses termos, a responsabilidade da apelante é objetiva, não se exigindo prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano, mormente considerando que

o extravio da mercadoria causou à apelada transtornos de natureza material, pois realizou o pagamento das compras, mas não a recebeu e moral, pois embora tenha tentado junto a empresa a solução amigável do problema, teve que ingressar com ação judicial para ter seu

ressarcimento que já perdura há mais de dois anos.

Todavia, entendo que
o valor de

R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por Danos Morais

fixado em sentença m
ostra-se elevado, de modo que para que
não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório,
bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
valor indenizatório deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 26/08/2020